Tribunal: TJDFT
Processo: 0015783-07.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Trata-se de impugnação a cumprimento de sentença (acórdão do e. STJ) que concedeu a segurança para determinar “o pagamento da complementação salarial de que cuida o art. 3o da Lei Distrital 379/92, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, nos termos do art. 14 da Lei Distrital 3.361/2004, enquanto existiu ou existir possibilidade de decréscimo remuneratório decorrente da retirada da aludida complementação” (ID 11476798 - p. 15). O exequente apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do crédito no valor de R$ 25.305,60 (ID 11476805 - p. 1/2). O Distrito Federal alega que não existem valores a executar. Realizado comparativo, verificou-se que a remuneração que o exequente percebia à época que ocupava o cargo de analista de administração pública já era superior ao similar da carreira de assistência à saúde. O exequente, em resposta à impugnação, sustenta que “a coisa julgada tem como efeito a proibição de rediscussão da lide, qual seja: situação jurídica fundamental. Neste caso, o direito de receber a gratificação, no valor pedido e acolhido pela decisão concessiva do mandando de segurança” (ID 11476817 – p. 3). O acórdão do e. STJ que concedeu a segurança observou que “a Lei Distrital 3.351/2004 ao fixar novo padrão remuneratório para diversas carreiras integrantes da Administração Pública do Distrito Federal, ainda que tenha expressamente revogado o disposto no artigo 3o. da Lei Distrital 379/1992 e transformado a complementação salarial em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, não se pode deixar de reconhecer que ao tempo da sua edição o impetrante adquiriu direito à complementação dos seus vencimentos para a equiparação aos valores previstos na Lei Distrital 3.320/2004” (ID 11476798 - p. 10). Como se observa, não determinou o acórdão o pagamento incondicional da Vantagem Pessoal Nominalmente Identifiada – VPNI. A vantagem se justifica em razão de eventual diferença de vencimentos entre servidores das carreiras assistência pública à saúde do Distrito Federal e analista da administração pública em exercício na Secretaria de Saúde e no Instituto de Saúde, decorrente da Lei Distrital n. 3.320/04, que reestruturou a carreira assistência pública à saúde. O exequente, servidor aposentado da Administração do Distrito Federal, demonstrou que, em agosto de 2001, desempenhava suas atividades na Secretaria de Saúde, na Gerência de Biologia Médica. Há também prova de que recebia referida complementação em seus vencimentos, no valor de R$ 478,22 (ID 11476776, p. 20). À época, a jornada de trabalho para os servidores da administração direta, autárquica e fundacional era de 30 horas semanais, nos termos Lei Distrital 34/1989. Logo, tanto o paradigma indicado pelo impetrante (que ocupava o cargo de Especialista Superior em Saúde da carreira Assistência Pública à Saúde), como o exequente, estavam sujeitos a jornada de 30 horas semanais (ID 11476776, p. 21). Com a reestruturação da carreira assistência pública à saúde, por meio da Lei Distrital 3.320/04, foi estabelecida a carga horária de 24 horas semanais para os ocupantes do cargo de especialista em saúde (art. 7o, I). Dispõe o art. 3o da L. Distrital 379/92: “aos servidores em exercício na Secretaria de Saúde e Instituto de Saúde do Distrito Federal, independentemente dos cargos que ocupam, será paga complementação salarial equivalente à diferença entre a respectiva remuneração paga no mês, aos ocupantes de cargos correspondentes, da Fundação Hospitalar do DF”. O exequente, em março de 2004 -- data em que reestruturada a carreira assistência pública à saúde e convertido o direito à complementação salarial em VPNI -- ocupava o cargo de analista de administração pública, ref. AA-S2. A remuneração desse cargo, em março de 2004, era R$ 2.851,11 (ID 11476781, p. 2), conforme informação da Secretaria de Estado de Saúde do DF. Por sua vez, a remuneração do cargo de assistente superior de saúde, ref. ES-02 – cargo correspondente na extinta Fundação Hospital – em março de 2004, era R$ 2.764,64 (ID 11476781, p. 2). O exequente não recebeu, em março de 2004, remuneração menor do que servidor da carreira de assistente superior de saúde, com as mesmas referências e tempo de serviço dele. Ao contrário, percebia ele remuneração a maior, no valor de R$ 86,47 (oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos). Logo, não tem o exequente direito de receber VPNI, pois, consoante demonstrado, não recebeu ele valor menor do que servidor da carreira assistente superior de saúde, quando efetivada a Lei Distrital n. 3.320/2004. Repita-se, na verdade, recebia a mais R$ 86,47. Eventual diferença decorrente de jornada de trabalho não pode ser considerada. Aliás, o acórdão do e. STJ nada examinou ou decidiu sobre o cálculo da diferença com base na jornada de trabalho. Limitou-se a assegurar complementação salarial, nos termos do art. 3o da Lei Distrital 379/92, enquanto “(...) existiu ou existir possibilidade de decréscimo remuneratório decorrente da retirada da aludida complementação”, consoante expressamente ressalvou-se aquele julgado. Ou seja, diferença, repita-se, o autor só teria se tivesse ocorrido descréscimo remuneratório, o que não ocorreu –, na verdade, ele recebeu a mais. Não há previsão legal que justifique calcular a remuneração proporcional de uma carreira de 24 horas/semanais para outra de 30 horas/semanais. E nem o acórdão objeto de cumprimento a tanto chegou. Irrelevante a carga horária do exequente. Interessa o cargo que ocupava e a remuneração desse em março de 2004, e a remuneração do cargo na extinta Fundação Hospitalar do DF que foi considerado para efeito da diferença, e se ele sofreu descréscimo remuneratório, o que – diga-se mais uma vez – não sofreu. Com efeito, foi assegurada, ao exequente, a complementação prevista no art. 3o da L. Distrital 379/92, na forma de VPNI – “enquanto existiu ou existir possibilidade de decréscimo remuneratório decorrente da retirada da aludida complementação”, o que, contudo, não significa que a ele é devido o valor que indicou na inicial. O certo é que o exequente recebeu valor superior ao paradigma do cargo de assistente superior de saúde, quando do advento da Lei Distrital n. 3.320/2004. Não há diferença de VPNI a ser-lhe paga – ele recebia a mais. Sobre o tema, precedente do Conselho Especial: “Embargos à execução. Limites. Memória discriminada e atualizada dos cálculos. 1 - Não é inepta petição de cumprimento de sentença, instruído com memória discriminada do débito, atendendo o que exige o art. 475-B do CPC. 2 - Para cálculo da complementação prevista no art. 3o da Lei Distrital 379/92, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), considera-se a remuneração, em março de 2004, do cargo que ocupava o servidor beneficiado, com a do cargo correspondente da extinta Fundação Hospitalar do DF. 3 - Calcular a complementação assegurada ao servidor, então em exercício na Secretaria de Saúde do DF, não significa descumprir o acórdão, mas apurar o valor correto da diferença. 5 - Embargos julgados procedentes.” (Acórdão 924201, 20150020326936EME, Relator: Jair Soares, Conselho Especial, data de julgamento: 1/3/2016, publicado no DJE: 8/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acolho a impugnação e declaro extinta a obrigação. Honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor do cumprimento de sentença, pelo exequente (art. 85, § 3o, do CPC). Intime-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador JAIR SOARES